Tribunal: TJES
Processo: 5010272-96.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Receptação culposa
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010272-96.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
PROCURADOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GENILSON COELHO ROCHA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: Nº 5010272-96.2024.8.08.0011

APELANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS DE OLIVEIRA LAMEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação do crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3º, do CP, por insuficiência de provas quanto à demonstração de que deveria presumir a origem ilícita de aparelho celular posteriormente identificado como produto de crime patrimonial.
2. O recurso sustenta que a posse do bem furtado, as divergências acerca do valor pago, a ausência de cautelas para verificação da procedência do objeto e a inexistência de documentação comprobatória da origem lícita evidenciam a prática da receptação culposa.
3. A sentença concluiu que o aparelho foi adquirido de pessoa conhecida, por valor compatível com o mercado, inexistindo circunstâncias objetivas aptas a demonstrar a inobservância do dever de cautela exigido pelo tipo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram, além de dúvida razoável, que o acusado deveria presumir a origem criminosa do bem adquirido, caracterizando o delito de receptação culposa previsto no art. 180, § 3º, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A configuração da receptação culposa exige demonstração de que, pelas circunstâncias da aquisição, pela natureza da coisa, pela desproporção entre seu valor e o preço pago ou pela condição da pessoa que a oferece, o agente deveria presumir a origem criminosa do bem.
6. Embora o aparelho celular tenha sido posteriormente identificado como produto de crime patrimonial, não há prova segura de que o adquirente possuía elementos concretos aptos a indicar sua procedência ilícita no momento da negociação.
7. A aquisição do aparelho ocorreu de pessoa conhecida e considerada de confiança pelo adquirente, mediante pagamento de valor reputado compatível com o mercado, circunstâncias que afastam a conclusão inequívoca de descumprimento do dever objetivo de cuidado.
8. A divergência quanto ao valor informado para a compra e a ausência de nota fiscal ou comprovante formal de origem do bem não são suficientes, isoladamente, para demonstrar a culpa exigida pelo tipo penal.
9. Persistindo dúvida razoável acerca da presença do elemento subjetivo da modalidade culposa, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por receptação culposa exige demonstração concreta de que as circunstâncias da aquisição permitiam ao agente presumir a origem criminosa do bem. 2. A posse de objeto posteriormente identificado como produto de crime, a ausência de nota fiscal ou divergências sobre o valor da negociação, sem outros elementos objetivos indicativos de ilicitude, não autorizam a condenação quando subsiste dúvida razoável acerca da violação do dever de cautela.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, § 3º; CPP, art. 386, VIII; Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 76, § 5º, e 82.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Criminal nº 1500259-71.2021.8.26.0005, Rel. Juiz Arantes Theodoro, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal, j. 12.09.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da sentença de ID 18658981, que absolveu
LUCAS DE OLIVEIRA LAMEIRA
da imputação de receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal). Segundo a denúncia, o acusado teria adquirido aparelho celular que deveria presumir ser obtido por meio criminoso.

Em suas razões recursais (ID 18658987), o Ministério Público sustenta que o celular furtado foi apreendido em poder do recorrido, que admitiu a aquisição do bem, destacando contradições quanto ao valor pago pelo aparelho, a ausência de cautelas mínimas para verificar sua procedência e a inexistência de documentação comprobatória da origem lícita do objeto. Afirma que tais circunstâncias evidenciam a receptação culposa e requer a reforma da sentença para condenação do acusado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço da Apelação Criminal
, que recebo na forma dos arts. 76, §5º, e 82 da Lei n. 9.099/95.

Rememorando sucintamente os autos, verifica-se que a sentença de origem concluiu não haver elementos suficientes para demonstrar que o acusado, ao adquirir o aparelho celular, devesse presumir sua origem ilícita. Destacou que o bem foi adquirido de pessoa conhecida, chamada Genilson, por valor considerado compatível com o mercado, inexistindo circunstâncias objetivas aptas a evidenciar a inobservância do dever de cautela exigido pelo tipo penal. Consignou, ainda, que a mera ausência de comprovação da origem lícita do objeto não é suficiente para caracterizar a receptação culposa, razão pela qual, diante da insuficiência probatória, absolveu o acusado com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Pois bem.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença condenatória.

O delito de receptação culposa exige demonstração de que, pelas circunstâncias da aquisição, pela natureza da coisa, pela desproporção entre seu valor e o preço pago ou pela condição da pessoa que a oferece, o agente deveria presumir a origem criminosa do bem, deixando de observar o dever objetivo de cuidado exigido na situação concreta.

No caso dos autos, embora seja incontroverso que o aparelho celular posteriormente foi identificado como produto de crime patrimonial, não se verifica prova segura de que o recorrido, ao tempo da aquisição, possuísse elementos suficientes para presumir sua origem ilícita.

Em oitiva, o acusado afirmou ter adquirido o aparelho de pessoa conhecida, de sua confiança, sem antecedentes criminais conhecidos, tendo ajustado valor que o Juízo de origem reputou compatível com o valor de mercado do bem.

As razões recursais enfatizam a divergência existente entre o valor inicialmente informado pelo acusado e aquele posteriormente declarado em juízo. Todavia, embora tal inconsistência possa enfraquecer a versão defensiva, não se mostra suficiente, por si só, para comprovar, além de dúvida razoável, a violação do dever objetivo de cuidado exigido pelo tipo penal culposo.

Também não se pode concluir automaticamente pela configuração da receptação culposa apenas em razão da ausência de nota fiscal ou de comprovante formal de origem do aparelho. A condenação exige demonstração concreta de que as circunstâncias da negociação eram aptas a fazer presumir sua procedência criminosa, o que não restou evidenciado de forma segura nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – Art. 180, § 3º do Código Penal Brasileiro – Crime de receptação - Celular produto de roubo - Sentença de improcedência com absolvição nos termos do artigo 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal - razões recursais não acolhidas – conjunto probatório bem avaliado pelo Juízo de 1º grau – ausência de provas sobre a caracterização do tipo penal em questão – ausência de provas – Adoção do principio in dubio pro reo - improcedência do feito - sentença mantida – recurso não provido. (TJ-SP - APR: 15002597120218260005 São Paulo, Relator.: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 12/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 12/09/2023)

Ademais, a sentença de primeiro grau foi proferida, pautada nos seguintes fundamentos:

Para que reste configurado o crime de receptação culposa prevista no artigo 180, §3º, do Código Penal, é necessário que o agente adquira produto que, pela sua natureza, ou pela desproporção entre o valor e o preço pago, ou pela condição de quem oferece o objeto, deve o adquirente presumir ser produto de ilícito e proceder com cautela.

No caso dos autos, o acusado afirmou ter adquirido o aparelho celular por R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) de pessoa conhecida, chamada Genilson, de sua confiança, sem antecedentes criminais. O valor pago não se mostra desproporcional ao valor médio de mercado do bem.

Não se extrai dos autos qualquer elemento objetivo que indicasse ao réu, no momento da compra, que o aparelho seria produto de crime. A jurisprudência é firme no sentido de que a simples ausência de prova da origem lícita não basta para a condenação por receptação culposa. É necessário demonstrar que o acusado agiu com culpa, o que não se verifica no caso concreto.

Além disso, a circunstância de o bem negociado consistir em aparelho celular, embora relevante para a análise do caso, igualmente não autoriza presunção absoluta de ilicitude, sob pena de responsabilização objetiva incompatível com os princípios que regem o direito penal.

Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório quanto ao elemento subjetivo da modalidade culposa, permanece hígida a conclusão adotada pelo Juízo de origem de que não há certeza suficiente para amparar decreto condenatório.

Em matéria penal, a condenação exige prova robusta e segura da responsabilidade do acusado, sendo inviável a reforma da sentença absolutória quando subsiste dúvida razoável acerca da ocorrência dos elementos constitutivos do tipo penal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)